Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID:57031496). Instado, o Distrito Federal concordou com os fundamentos lançados pelo exequente (ID: 59000903), apresentando cálculos no ID: 59000904. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 59000904, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação. Intime-se o exequente. Brasília, 13 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR